Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723941-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: GRACINDA DE MARIA BRITO CONDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27604332) interposto BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de GRACINDA DE MARIA BRITO CONDE ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0724728-60.2021.8.07.0001, facultou emenda à inicial, não reconhecendo previamente a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente como elemento hábil a embasar a execução, nos seguintes termos (ID 97902830): Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado e que instrui a inicial da execução, a qualidade de título executivo extrajudicial. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) trata-se de decisão que não reconheceu, enquanto título executivo, a Cédula de Crédito Bancário em que se funda a presente ação, devido ao uso de assinatura digital; (ii) a decisão se baseou na MP 2.200/2001, mais especificamente no artigo 10o do referido texto legal; (iii) no §2o do artigo 10o da MP 2.200/2001, a redação dada pelo legislador admite o reconhecimento de documentos eletrônicos cujos certificados não houverem sido emitidos pela ICP-Brasil; (iii) ao alegar a impossibilidade de reconhecer a liquidez e certeza da Cédula de Crédito Bancário, baseando-se na suposta exigência de que o documento deveria estar certificado através da ICP-Brasil, o Juízo Originário contraria a norma com a qual pretendia fundamentar a decisão agravada; (iv) de acordo com o Art. 29 da Lei 10.931/04, vigora o entendimento de que as Cédulas de Crédito Bancário que contiverem assinatura eletrônica serão válidas à medida em que seja proporcionada a identificação inequívoca do signatário, não sendo necessário o uso do sistema provido pela ICP-Brasil. Colaciona entendimentos do STJ (REsp 1495920/DF) e desse Tribunal de Justiça (20120210019950APC), além de entendimentos de outros Tribunais. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em face da possibilidade de indeferimento da petição inicial após decurso do prazo de 15 dias. No mérito, requer a reforma da decisão, para ver reconhecida a validade da cédula de crédito bancário assinada eletronicamente. Preparo recolhido (ID 27604339). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível e tempestivo, submetido ao Art. 1.015, parágrafo único do CPC, tendo em vista que o comando judicial impugnado teve conteúdo decisório, constituindo, assim, decisão interlocutória passível de agravo, no âmbito da execução. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 27604339). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27604332) interposto BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de GRACINDA DE MARIA BRITO CONDE ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0724728-60.2021.8.07.0001, facultou emenda à inicial, não reconhecendo previamente cédula de crédito bancário assinada eletronicamente como elemento hábil a embasar a execução de título extrajudicial na origem. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não reconheceu cédula de crédito bancário assinada eletronicamente documento hábil a embasar execução extrajudicial, trazendo como pano de fundo discussão sobre a validade do referido documento como elemento a constituir título. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque o Agravante trouxe ao debate questão controvertida, que diz respeito (i) à possibilidade de utilização de cédula de crédito bancário assinada eletronicamente como elemento hábil a embasar a execução de título extrajudicial; (ii) à interpretação dada ao §2o do Art. 10o da MP 2.200/2001 que, em tese, admite o reconhecimento de documentos eletrônicos cujos certificados não houverem sido emitidos pela ICP-Brasil; (iii) à discussão sobre a validade das cédulas de crédito bancário, a partir do Art. 29 da Lei 10.931/04, não sendo necessário o uso do sistema provido pela ICP-Brasil. Para tanto, ilustrou o debate com julgados do STJ (REsp 1495920/DF) e desse Tribunal de Justiça (20120210019950APC), além de entendimentos de outros Tribunais. Tais temas merecem enfrentamento mais verticalizado, por ocasião da apreciação do mérito do agravo, subsistindo, em um primeiro momento de cognição sumária, a necessidade de salvaguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que o exame definitivo da matéria será feito por ocasião do mérito do agravo. Assim, não pode o Agravante aguardar a manifestação em grau de recurso, uma vez que o feito se encontra na iminência de ser extinto, tendo em vista que decisão agravada compele o Agravante a emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Com isso, também entendo subsistir possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela possibilidade de extinção do feito na origem, quanto pela impossibilidade de perseguir o crédito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Por essa razão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Sem intimação da parte agravada, tendo em vista que o feito não se perfectabilizou na origem. Ao final, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 14:48:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador